Tribunal: TJMT
Processo: 1010032-63.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LINCON SANTANA ENTRINGER - CPF: 935.924.931-91 (RECORRENTE), ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES - CPF: 629.836.015-87 (ADVOGADO), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), ITAUCARD (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ROUBO DE CARTÃO BANCÁRIO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS EM MOMENTO ANTERIOR À COMUNICAÇÃO DO AUTOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DOTADO DE CHIP. DESNECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS, JÁ QUE A AUTORIZAÇÃO DA COMPRA SOMENTE É PROCESSADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO OU DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.o, II DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, o Autor informa que no dia 15/11/2019, por volta das 04h da manhã foi vítima de um roubo oportunidade em que os assaltantes levaram documentos pessoais, cartões bancários, exigindo, inclusive as senhas dos cartões. Aduz que após a ocorrência do roubo comunicou a instituição financeira no dia 16/11/2019 através de atendimento via
call center
, oportunidade em que solicitou o bloqueio do cartão, entretanto, os criminosos já haviam realizado diversas movimentações financeiras que totalizaram o valor de R$ 3.140,00 (três mil cento e quarenta reais), além de uma compra parcelada no mercado pago no importe de R$ 8.941,34 (oito mil novecentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos). Deste modo, pretende a desconstituição do débito, além da condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

3.

No caso, é fato incontroverso que o cartão roubado era de chip, de modo que dispensável a conferência de titularidade pelo estabelecimento comercial, já que a aprovação das compras somente é possível mediante senha pessoal e intransferível.

4.

Neste contexto, somente foi possível a utilização da tarjeta em questão porque o próprio autor informou aos criminosos a sua senha pessoal no momento do roubo, contudo, ainda assim somente comunicou a instituição financeira dos fatos no dia seguinte.

5.

Além das movimentações financeiras terem sido realizadas antes do pedido de bloqueio da tarjeta, o fato é que, em se tratando de transação presencial, de alguma forma a autora propiciou o conhecimento da senha pessoal e intransferível a terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, ainda que assim não tenha sido admitido. Em tão exíguo espaço de tempo, a prática de fraude com as chaves criptográficas do chip é bastante remota, além do mais, deveria o autor ter comunicado imediatamente a empresa acerca dos fatos, mormente porque a prática de crimes utilizando as informações obtidas durante o assalto era evidente.

6.

Embora seja lamentável o ocorrido, o fato é que em qualquer uma das situações, inviável atribuir a responsabilidade pela compra fraudulenta ao estabelecimento comercial, que se limitou autorizar a compra mediante cartão com chip, ou seja, com uso de senha pessoal e intransferível.

7.

Com efeito, a Recorrida não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, o Autor informa que no dia 15/11/2019, por volta das 04h da manhã foi vítima de um roubo oportunidade em que os assaltantes levaram documentos pessoais, cartões bancários, exigindo, inclusive as senhas dos cartões. Aduz que após a ocorrência do roubo comunicou a instituição financeira no dia 16/11/2019 através de atendimento via
call center
, oportunidade em que solicitou o bloqueio do cartão, entretanto, os criminosos já haviam realizado diversas movimentações financeiras que totalizaram o valor de R$ 3.140,00 (três mil cento e quarenta reais), além de uma compra parcelada no mercado pago no importe de R$ 8.941,34 (oito mil novecentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos). Deste modo, pretende a desconstituição do débito, além da condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, a ação foi julgada improcedente.

Inconformada, o Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por morais. Sustenta que a comunicação foi realizada em tempo hábil, além da confecção do boletim de ocorrência, entretanto, ainda assim não foi suficiente para impedir a atuação dos criminosos.

Em contrarrazões, o banco Recorrido

refuta
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020